Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LIMITADA A 50% DA COTA PARTE DO DEVEDOR. DECISÃO REVOGADA. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DOS BENS. PENHORA INTEGRAL DO BEM IMÓVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANEJO NO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE INSTRUTÓRIA NÃO CONCLUÍDA. BUSCA DA VERDADE REAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Verificando o juízo de origem, ainda na fase de instrução que comporta a demanda executiva, ter o devedor se casado sob o regime da comunhão universal de bens, situação jurídica essa que afastava a possibilidade de limitar a penhora a 50% de sua cota parte, cumpre-lhe, em respeito aos princípios da verdade real, da economia e boa-fé processuais, atender a pedido de reconsideração deduzido no prazo para interposição de agravo de instrumento, para revogar o pronunciamento anterior. Hipótese em que não tem o cônjuge não executado, tendo em conta o comprovado regime da comunhão universal de bens estabelecido para o casamento, direito à reserva de sua meação na penhora de bem imóvel pertencente ao casal. Preclusão não verificada. Decisão hígida.
2. Recurso conhecido e desprovido.